Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005415-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SOLANGE ALINE PAPPEN DA SILVA - CPF: 043.108.301-02 (RECORRENTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005415-24.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
SOLANGE ALINE PAPPEN DA SILVA.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DOS VOOS CONTRATADOS PELA PARTE AUTORA – CLIENTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO ÀS NOVAS OPÇÕES DE VOOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226328748, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) As alterações dos voos –
Overbooking
- Excesso na venda de passagens aéreas pela reclamada;

2) Falha na prestação do serviço;

3) A ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagens aéreas da reclamada para
16 a 22/08/2023
, saindo de Sinop-MT a Natal-RN, voo programado para ocorrer às 01h45min, com horário de chegada previsto para as 16h55min.

Contudo, a autora recebeu uma notificação da reclamada avisando da alteração de horário de voo para saída no dia 16/08/2023, às 14h10min, e chegada em Natal-RN, no dia 17/08/2023, às 02h40min.

Relata que o voo de volta estava programado para ocorrer às 17h55min do dia 22/08/2023, com chegada prevista ao destino às 00h20min (horário local do aeroporto de Sinop - OPS) de 23/08/2023, com tempo de viagem de aproximadamente 07 (sete) horas. Entretanto, recebeu
e-mail
de que o seu voo foi alterado.

Em decorrência disso, a passagem mais próxima da adquirida inicialmente encontrada pela autora, previa partida às 17h55min de 22/08/2023, e chegada em Sinop às 13h30min do dia 23/08/2023.

Assevera que teve prejuízos com as alterações dos voos, pugnando pela condenação da reclamada em danos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração na malha aérea ocorreu na data de
07/12/2022
, ou seja, 252 dias antes da partida, tendo a reclamante recebido os alertas de mudança via
e-mail
,
não impugnados especificamente pela autora
.

Compulsando os autos, a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, restou
incontroverso
que a reclamante concordou com as realocações.

Desse modo, havida a adequada informação da reclamante quanto às alterações dos voos contratados,
com a devida antecedência
, e a ausência de insurgência da consumidora quanto a tais fatos, deve ser reconhecida a inexistência de falha na prestação dos serviços da demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024